Tribunal: TJBA
Processo: 0347026-83.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347026-83.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELINO SANTOS GARRIDO

Advogado(s)
:
ANDREA BIASIN DIAS, LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: ELDER MARCOS VIEIRA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO BRANDAO SILVEIRA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelino Santos Garrido contra o acórdão prolatado no ID 85440825, nos autos nº 0347026-83.2012.8.05.0001, figurando como embargados Elder Marcos Vieira da Conceição e Maurício Mendes Del Rei, com o objetivo de sanar supostas omissões relativas à dilação de prazo para depósito dos honorários periciais e à alegada digitalização incompleta dos autos físicos, bem como de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre questões essenciais apontadas pelo embargante, configurando omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, e se caberia o acolhimento dos embargos com fins exclusivamente prequestionatórios.

III. Razões de decidir

A decisão colegiada analisou expressamente as alegações de nulidade por digitalização incompleta e pela não apreciação do pedido de dilação de prazo, concluindo pela ocorrência de preclusão temporal quanto ao requerimento de dilação e pela ausência de prejuízo à defesa em razão das provas já constantes dos autos.

Não se constatou qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável a utilização dos embargos como mero instrumento de rediscussão do mérito ou de prequestionamento, consoante precedentes do STJ.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados pelo embargante são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

“O mero intuito de rediscutir o mérito do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0347026-83.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MARCELINO SANTOS GARRIDO

e embargados
ELDER MARCOS VIEIRA DA CONCEICAO E MAURICIO MENDES DEL REI

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA